Tribunal: TJMT
Processo: 1008850-77.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1008850-77.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SORRISO
Agravante: AGROSYN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
Agravado: PEDRO PAULO DE SOUZA FERRAZ
Número do Protocolo: 1008850-77.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGROSYN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos do pedido de “Tutela Antecipada em Caráter Antecedente” (Proc. no 1003220-90.2017.8.11.0040), formulado contra a agravante por PEDRO PAULO DE SOUZA FERRAZ, acolheu embargos declaratórios opostos pelo terceiro interessado Paulo Fontão Ferraz Júnior, proprietário do imóvel dado em caução real com sua anuência, para dispensar “a caução apresentada, devendo, somente após o trânsito em julgado da presente, importante salientar, ser expedido ao Cartório Competente ofício para que seja ela desaverbada da matrícula do imóvel” (cf. Id. no 80435331 dos autos de origem).
A ré/agravante recapitula que o autor formulou o pedido de tutela de urgência para compeli-la a retirar seu nome dos cadastros de proteção ao crédito em razão da suposta inexistência da dívida subjacente à negativação, e pontua que, “a título de garantia da dívida, (o autor) oferece em caução um imóvel localizado no município de Rio Verde/GO, avaliado R$ 550 mil”, de propriedade de seu pai, o terceiro interessado Paulo Fontão Ferraz Júnior, que inicialmente anuíra à entrega do bem como caução, mas, depois, “peticionou nos autos requerendo a liberação do imóvel ofertado como garantia real (...) para fins de dispor dele para interesse próprio” (sic – cf. Id. no 127564169 - pág. 4).
Argumenta que o pai do autor/devedor “não é partes nos autos, apenas anuiu com a entrega de seu imóvel para fins de caução (...), o que não lhe dá voz no processo”, reafirma que “a caução tem a finalidade de garantir eventual prejuízo a parte contrária, tanto que já no despacho inicial a magistrada deferiu a concessão da liminar de retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito mediante oferecimento de caução real”, e diz ser pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à necessidade “oferecimento de caução nos casos de pedido de exclusão ou não inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção de crédito, inclusive porque já é caso de repetitivo do STJ” (sic – cf. Id. no 127564169 - pág. 5/7).
Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento “para reformar a decisão atacada e determinar a manutenção da caução oferecida pelo agravado, no intuito de garantir o prejuízo sofrido pela agravante em não poder exercer seu direito de negativar o devedor, em razão da existência da dívida e da obrigação descumprida” (sic – cf. Id. no 127564169 - pág. 14/15).
É o breve relatório.
A r. decisão agravada acolheu os embargos declaratórios do terceiro interessado, proprietário do imóvel dado em caução com sua anuência, sob os seguintes fundamentos:
“Ocorre que a presente ação tem como contexto um contrato de compra e venda de sementes, que não germinaram como o esperado, segundo a parte demandante, razão pela qual questiona a cobrança do valor integral pago pelas sementes (R$ 356.475,00), cujo vencimento foi estipulado em 30.07.2016.
E como bem apontado pelo embargante, a caução não visa à assegurar o pagamento da dívida, que aliás, não está sendo cobrada aqui na presente ação, pelo contrário, é o autor que quer retirar o seu nome do cadastro de inadimplentes, até ulterior decisão de mérito sobre o correto valor da dívida.
Portanto, mesmo havendo uma ação monitória associada, em que se cobra a dívida, nem lá faria sentido a exigência de caução, no caso em voga, importante frisar, porque tal não garante a dívida, mas simplesmente eventuais prejuízos da parte adversa, que na verdade, não existem, pura e simplesmente, em razão da suspensão da inclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes, até o trânsito em julgado da sentença ou acordão.
Por todo o exposto, acolho os argumentos da parte e dispenso a caução apresentada, devendo, somente após o trânsito em julgado da presente, importante salientar, ser expedido ao Cartório Competente ofício para que seja ela desaverbada da matrícula do imóvel” (cf. Id. no 80435331 dos autos de origem).
A atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao dispensar a exigência de caução real, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à inventariante/agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até porque a própria decisão agravada é clara ao pontuar que somente após o trânsito em julgado da sentença a ser proferida nos autos é que será “expedido ao Cartório Competente ofício para que seja ela desaverbada da matrícula do imóvel”
Aliás, nem mesmo a recorrente soube precisar qual seria o efetivo dano e qual seria o verdadeiro risco ao resultado útil do processo em decorrência da dispensa da caução. Comumente, diríamos aqui que a parte se restringiu a alegações imprecisas e genéricas, mas, no caso, nem mesmo isso ocorreu, pois a esse trabalho não se deu a agravante, que sequer menciona as expressões “perigo da demora”, “risco de dano”, “resultado útil do processo” ou qualquer sinonímica; na verdade, o pedido de atribuição de efeito suspensivo foi formulado sob exclusiva fundamentação de desacerto técnico da r. decisão agravada (cf. Id. no 127564169 - pág. 7/9).
Não há nem mesmo argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano decorre do simples prosseguimento da tramitação do feito sem exigência de caução real, ou seja, de que seria ínsito à própria decisão agravada, argumentação reflexiva essa que de qualquer forma seria insuficiente, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se o agravado e também o terceiro interessado Paulo Fontão Ferraz Júnior, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 26 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator